Tribunal: TJMT
Processo: 1017407-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL No 1017407-03.2017.8.11.0041.
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado entre ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (ID. 64133968), nos autos da Apelação Cível n. 1017407-03.2017.8.11.0041.
As partes informam que transacionaram, requerendo a respectiva homologação e extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, V, do CPC, o qual determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, HOMOLOGO o acordo celebrado, e julgo PREJUDICADO o Recurso Especial n. 1017407-03.2017.8.11.0041, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Aguarde-se o trânsito em julgado, realizando as baixas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX